Tribunal: CARF
Processo: 12266.724783/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/03/2010
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.724783/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.181 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/03/2010
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT
No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação
de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Acordam, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.724783/2014-92
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação
sobre veículo ou carga”.
Segundo a “descrição dos fatos”:

A tabela citada consta de fl. 9. Constata-se retificação de informações após
atracação.
A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o
prazo previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV,
alínea “e”. O interessado foi intimado (fls. 28 e 64) e apresentou impugnação (fls. 35 e
ss.). Alega:
a) Não há lei que preveja infração por retificação de dados no Sistema
Mercante. O auto de infração é nulo. b) O impugnante cumpre deveres
e obrigações burocráticas. A participação do agente de cargas é mera
representação – mandato – no exercício das atribuições do NVOCC
(operador de transporte não armador) no exterior. c) A Aduana tem
poderes para aferir responsabilidade do NVOCC no exterior. A
impugnante não pode ser penalizada. d) Denúncia espontânea. Exclui
penalidades de natureza tributária ou administrativa. Faz citações. e)
Questiona aplicação de dupla penalidade sobre o mesmo fato.
Reincidência de penalidade sobre o mesmo veículo. f) Requer o
cancelamento do auto de infração.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-78.508:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010 MULTA ADUANEIRA.
Informação prestada fora do prazo. É inviável a aplicação da denúncia espontânea nos
casos em que o atraso na prestação de informações é a própria conduta que a legislação
pretende combater. Súmula CARF 49.
Mantida a multa capitulada no DL 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte: i) não houve
prestação de informação em atraso, porém retificação; ii) foram impostas duas multas sobre o
mesmo CE Master; iv) denúncia espontânea; e iv) ausência de responsabilidade em função do
mandato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido, exceto quanto ao argumento relativo à denúncia espontânea, pois também é objeto de
ação judicial, o que será tratado em detalhes no tópico correspondente.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam
na peça de defesa.
“II – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO – IN RFB 1.473/2014 E
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 2 – COSIT, DE 04/02/2016”
Aduz que não deixou de prestar informações na forma e no prazo legal, porém
retificou as que foram tempestivamente apresentadas, pelo que não estava sujeita à multa da
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Destaca os seguintes trechos do auto de infração:

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

Examino a controvérsia.
As multas foram aplicadas sobre pedidos de retificação do CE Mercante Filhote no
011005045249733. De acordo com a documentação juntada aos autos, o CE Mercante Filhote foi
informado dentro do prazo previsto, isto é, até 48 horas antes da atracação no porto de destino do
CE Genérico (inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/07). Contudo, os pedidos de retificação
foram protocolizados após este prazo, o que motivou a cobrança das multas.
Entretanto, tal qual o alegado pela recorrente, com a edição da SCI COSIT no
02/16, a retificação de informações prestadas tempestivamente deixou de constituir conduta
infracional e, por conseguinte, de estar sujeita à multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66.
E a SCI no 02/16 é aplicável ao caso em tela, apesar de os fatos geradores das
multas serem de março de 2010, seja porque traz nova interpretação da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66, então produz efeitos retroativos, nos termos do inciso I do art. 106
do CTN, seja em razão de desqualificar como conduta infracional a retificação de informações
prestadas tempestivamente, circunstância em que se admite a adoção do instituto da
retroatividade benigna da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN.
Portanto, dou provimento ao argumento.
“IV – DA PROIBIÇÃO DE DUPLA PENALIDADE PARA O MESMO
CONHECIMENTO ELETRÔNICO E MESMO VEÍCULO TRANSPORTADOR”
A recorrente assim expôs o argumento em epígrafe:
“Ainda em sede preliminar, constatou-se que a Aduana imputa duas penalidades
ao mesmo Conhecimento Eletrônico (Master 011.005.045.249.733 e House
011.005.039.793.494), e mesmo veículo transportador, com mesmo número de escala
e atracação na data de 23 de março de 2010, às 08h51.
Evidentemente, a técnica de aplicar uma multa por cada ocorrência no mesmo
conhecimento eletrônico se mostra equivocada, tendo em vista tratar-se do mesmo
veículo transportador; eis que não pode a Aduana imputar, paralelamente, dupla
penalidade sobre o mesmo fato, sob pena de contrariar posicionamento da Solução
de Consulta Interna no 8, de 14 de fevereiro de 2008:
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestas as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados” (g.n.)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

Desta forma, identificada diversas supostas penalidades para conhecimentos
eletrônicos idênticos, assim como para escalas, datas e horas de atracação
semelhantes, não resta dúvidas de que as multas excedentes devem ser canceladas de
plano, a fim de que a remanescente seja analisada sob a ótica das razões que seguem.”
A DRJ afastou o argumento:
“(. . .)
Quanto ao número de infrações imputadas, a penalidade deve ser aplicada tantas
vezes quantas forem as infrações cometidas, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no
37/1966.
(. . .)”
Assiste razão à recorrente.
O Fisco aplicou multa sobre cada retificação do HBL relativo ao CE Genérico no
011.005.039.793.494 (anexo ao auto de infração, fl. 09):

Reproduzo a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, onde o auto de
infração foi capitulado, e o art. 99 daquele mesmo diploma legal:
“Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Da leitura do auto de infração e da legislação acima transcrita, depreendo que a
única conduta infracional a ser penalizada é a de prestar em atraso as informações sobre a
desconsolidação da carga do CE Genérico no 010.905.087.263.002, por meio da inclusão das
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

retificações do HBL indicado no quadro anexo ao auto de infração. Assim, deveria ter sido
aplicada apenas uma e não duas multas de R$ 5.000,00.
E o Fisco manifestou entendimento análogo, por intermédio da SCI Cosit
08/2008, que tratou de uma operação de exportação, oportunamente lembrado pela recorrente:
“(. . .)
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre
cada uma das declarações de exportação, geraria uma multa de R$5.000,00 ou
se a multa seria pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar o
transportador de informar os dados sobre a carga, como um todo, transportada.
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou
seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por
veículo transportador, pela omissão de não prestas as informações exigidas
na forma e no prazo estipulados” (g.n.)
(. . .)”
Portanto, dou provimento ao argumento, para determinar a redução da multa
incidente sobre o HBL relacionados ao CE Genérico no 011005039793494 de R$ 10.000,00 para
R$ 5.000,00.
Não obstante, consigno que, por maioria de votos, o colegiado decidiu por dar
provimento ao argumento tratado no tópico II retro e cancelar integralmente o lançamento de
ofício. Assim sendo, não há que se falar na redução da multa examinada no presente tópico.
V – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Os fatos geradores das multas ocorreram em março de 2010 (prestação de
informação em atraso) e o auto de infração foi lavrado em dezembro de 2014, isto é, a situação
foi regularizada antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/2007-16, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não seja aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestem ou retifiquem informações fora do prazo
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Da leitura dos acima transcritos excertos da petição inicial e decisão, não resta
dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao conteúdo da ação
judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
“VI – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
Aduz que o “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de
transporte, pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo
a transportador.
E que a participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera
representação – mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio as alegações.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.181 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.724783/2014-92

responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 115
DF CARF MF
Original